Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-75.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ART. 922 CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que homologou acordo extrajudicial entre as partes e extinguiu o feito.
O apelante sustenta que a extinção do processo é inadequada, pois o acordo prevê pagamento parcelado da dívida e requer a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, em ação de execução de título extrajudicial, é possível a homologação de acordo que prevê pagamento parcelado da dívida e a consequente extinção do processo, ou se deve ser determinada apenas a suspensão da execução até o adimplemento total da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 922 do Código de Processo Civil prevê que, havendo convenção entre as partes, o juiz deve suspender a execução pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
A extinção prematura do feito, sem a quitação integral do débito, inviabiliza a retomada da execução nos mesmos autos em caso de inadimplência, impondo ao credor o ônus de ajuizar nova demanda.
A suspensão do processo, conforme acordado entre as partes, atende aos princípios da economia processual, da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais, evitando custos e morosidade desnecessários.
O artigo 924 do CPC estabelece que a execução somente se extingue quando a obrigação for plenamente satisfeita, o que não ocorre enquanto houver parcelas pendentes de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para anular a sentença e determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, nos termos do ajuste.
Tese de julgamento:
O acordo firmado em ação de execução de título extrajudicial que prevê pagamento parcelado da dívida não enseja a extinção do processo, mas sim sua suspensão até a quitação integral da obrigação.
A suspensão do processo nos termos do artigo 922 do CPC evita a necessidade de ajuizamento de nova ação em caso de inadimplemento, assegurando maior efetividade à tutela jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II; 487, III, b; 921; 922; 924.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1037403-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000803-67.2006.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2021; TJDFT, Acórdão 1789738, 07001007920238070019, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000741-75.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VALDECIR ANTONIO BURILE - CPF: 554.069.049-49 (APELADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO
. ART. 922 CPC. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que homologou acordo extrajudicial entre as partes e extinguiu o feito.

O apelante sustenta que a extinção do processo é inadequada, pois o acordo prevê pagamento parcelado da dívida e requer a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de execução de título extrajudicial, é possível a homologação de acordo que prevê pagamento parcelado da dívida e a consequente extinção do processo, ou se deve ser determinada apenas a suspensão da execução até o adimplemento total da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 922 do Código de Processo Civil prevê que, havendo convenção entre as partes, o juiz deve suspender a execução pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

A extinção prematura do feito, sem a quitação integral do débito, inviabiliza a retomada da execução nos mesmos autos em caso de inadimplência, impondo ao credor o ônus de ajuizar nova demanda.

A suspensão do processo, conforme acordado entre as partes, atende aos princípios da economia processual, da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais, evitando custos e morosidade desnecessários.

O artigo 924 do CPC estabelece que a execução somente se extingue quando a obrigação for plenamente satisfeita, o que não ocorre enquanto houver parcelas pendentes de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para
anular
a sentença e determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes
, nos termos do ajuste
.

Tese de julgamento
:

O acordo firmado em ação de execução de título extrajudicial que prevê pagamento parcelado da dívida não enseja a extinção do processo, mas sim sua suspensão até a quitação integral da obrigação.

A suspensão do processo nos termos do artigo 922 do CPC evita a necessidade de ajuizamento de nova ação em caso de inadimplemento, assegurando maior efetividade à tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, II; 487, III, b; 921; 922; 924.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1037403-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000803-67.2006.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2021; TJDFT, Acórdão 1789738, 07001007920238070019, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto p
elo

Banco do Brasil S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Cível
de
Lucas do Rio Verde
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial,
ajuizada em face de
Valdecir Antônio Burile
,
que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguiu o feito.

Irresignado, o banco apelante argui, em síntese,
a
impossibilidade de homologação do acordo e consequente extinção da execução, uma vez que o pagamento da dívida foi pactuado em prestações futuras
.

Defende a
necessidade de manutenção da execução para que o juízo possa fiscalizar a adimplência do acordado e, em caso de inadimplemento, possibilitar ao credor a retomada da execução sem a necessidade de novo ajuizamento
.

Requer
seja reformada a sentença,
anulando
a homologação do acordo e determinando o prosseguimento da execução até o integral cumprimento da obrigação.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco
d
o Brasil S/A
,

movida em desfavor de
Valdecir Antônio Burile
,
em face da sentença proferida nos autos da
a
ção de
e
xecução
, fundada na
Cédula rural pignoratícia no 40/00163-6 - 09/12/2015
, no valor de
R$ 280.000,00
, firmada entre as partes.

A sentença
recorrida homologou acordo celebrado entre as partes e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 'b' do Código de Processo Civil.

Ocorre que o acordo prevê o pagamento parcelado da dívida exequenda, circunstância que, segundo o apelante, inviabiliza a homologação da transação e a extinção do feito, devendo o processo permanecer em curso para fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor.

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de homologação de acordo que prevê pagamento parcelado da dívida e a consequente extinção do feito executivo.

Pois bem.

Apura-se dos autos que se trata de ação de execução, movida pel
o

banco
apelante, em face do apelado.

Conforme consta da
minuta
do acordo, de id
268130881
(ajustado como
operação
de no
401.701.023
–

Renegociação Rural Especial),
na cláusula terceira,
o pagamento
da dívida deverá ser realizado em:

“0
9 (nove) prestações
a
nuais e sucessivas, correspondentes da 1a à 8a parcela de principal no valor de R$ 46.270,54 (quarenta e seis mil e duzentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) e a 9a parcela de principal no valor de R$ 46.270,57 (quarenta

e seis mil e duzentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), cada uma acrescida de encargos básicos e adicionais integrais, apurados no período, vencendo a primeira em 20.07.2024 e as demais em igual dia dos anos subsequentes, obrigando-se a liquidar com a última, em 20.07.2032
.”

Bem ainda, constou no
§ único
que
“a
quitação da dívida resultante deste
a
cordo dar-se-á após a liquidação do saldo devedor
das parcelas”
.

Na cláusula vigésima, constou expressamente o pedido:

“
vii) determinar a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo Exequente para que o(s) Executado(s) cumpra(m) voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC, ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento. Ressalva-se que após comprovado o pagamento de todas as parcelas ora pactuadas, as partes farão requerimento de extinção do processo
”.

Em geral, ao efetuar um acordo extrajudicial a parte
credora
concede oportunidade para que a parte devedora cumpra a obrigação, de acordo com as suas condições financeiras.

Com efeito, diante da celebração de acordo entre as partes quanto ao pagamento da dívida inadimplente
, o magistrado não deve extinguir o feito, com base na transação realizada, pois a medida impossibilita que o requerente venha a reaver o veículo, dado em garantia em alienação fiduciária ao contrato.

Na espécie, a minuta do acordo prevê expressamente a suspensão do processo para o pagamento da dívida em prestações.

A petição de acordo anexada aos autos e subscrita pelos devedores consta expressamente o pedido de suspensão dos autos.

Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria nas medidas constritivas da execução, deve o juiz atender o pleito e manter o processo suspenso em arquivo pelo prazo solicitado.

Ademais, ainda que ausente a citação, havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, conforme aplicação analógica do art. 922 do CPC e em absoluta consonância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais.

Nesse sentido, preciosa é a transcrição do art. 922 do Código de Processo Civil:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Oportuno salientar que a suspensão do feito nem mesmo deve ser restringida ao prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 313, inciso II, § 4o do CPC, pois o art. 922 constitui norma específica aplicável ao processo de execução e estabelece claramente que o juiz declarará suspenso o feito durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES, EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo em ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o processo, apesar do acordo prever a suspensão do feito até o pagamento integral da dívida. 2. O apelante alega que a extinção do processo prejudica seus direitos, pois, em caso de descumprimento do acordo, será necessário iniciar uma nova ação. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão do processo, em ação de execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes. III. Razões de decidir. 4. O artigo 313, inciso II, do CPC, dispõe que o processo pode
ser suspenso por convenção das partes. 5. Os artigos 921 e 922 do CPC, que tratam da suspensão da execução, podem ser aplicados por analogia ao caso em análise. 6. A suspensão do processo atende aos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso provido para reformar a sentença e determinar a suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação. Tese de julgamento: “1. É possível a suspensão do processo por convenção das partes, em execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral do acordo. 2. A suspensão do processo, nos casos em que as partes convencionam o pagamento parcelado da dívida, evita a necessidade de ajuizamento de nova ação em caso de descumprimento do acordo”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II, 487, III, b, 792, 794, II, 921 e 922. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1037403-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000803-67.2006.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2021; TJRS, Apelação Cível n. 70058749318, Rel. Des. Maria Claudia Cachapuz, j. 30/04/2014. (N.U 1001420-95.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO –IMPOSSIBILIDADE – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – INCIDÊNCIA DO ART. 922, CAPUT, DO CPC – RECURSO PROVIDO. O acordo firmado entre as partes em sede de Execução de Título Extrajudicial para parcelamento do valor devido não enseja a extinção da execução, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da dívida, tendo incidência a regra do artigo 922 do CPC. Conforme estabelecido no parágrafo único do referido dispositivo legal, se após a suspensão do processo de execução, devido à homologação de acordo em Juízo, este for descumprido, o feito retoma seu curso normal. (N.U 1002346-22.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CPC/2015. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ANALOGIA ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. A solução consensual dos conflitos encontra previsão expressa no art. 3o, §o 2o, do CPC. 2. Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria nas medidas constritivas da execução, deve o juiz atender o pleito e manter o processo suspenso pelo prazo solicitado, conforme aplicação analógica do art. 922 do CPC. 3. Com a suspensão do processo, caso haja o inadimplemento do devedor, a ação prosseguirá nos mesmos autos, em absoluta consonância aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processuais. 4. Recurso provido. Sentença cassada. (TJDFT – Acórdão 1789738, 07001007920238070019, Relator:
GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, o
art. 924 do Código de Processo Civil estabelece que a execução se extingue quando: (i) a obrigação for satisfeita; (ii) o exequente renunciar ao crédito; (iii) ocorrer a prescrição intercorrente. Ora, não há que se falar em extinção do feito se a obrigação ainda não foi integralmente cumprida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para
cumprimento nos moldes descritos no acordo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025